Tribunal: TJMT
Processo: 1002964-75.2021.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002964-75.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ABILIO PIRES DE LIMA - CPF: 431.282.469-04 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – “CAUSA MADURA” – ART. 1.013, §4º, CPC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – INFORMAÇÃO CLARA ACERCA DO NEGÓCIO CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

“Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022”.

“Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (N.U 1018786-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ABILIO PIRES DE LIMA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1002964-75.2021.8.11.0051, proposta em desfavor do
BANCO BMG S/A,
que julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mas suspensa a exigibilidade, por ser o Autor beneficiário da gratuidade da justiça.

O Apelante aduz, em síntese, que em agosto de 2021 tomou conhecimento da existência de desconto mensal em seu benefício, incidente desde data de 04/02/2017, referente à cartão de crédito consignado que nunca contratou.

Aponta que o r. Juízo
a quo
“proferiu sentença acolhendo a Prejudicial de Mérito Decadencial, julgando improcedente o pedido de nulidade do contrato e consequentemente, o de conversão do negócio jurídico em razão da decadência do direito do Apelante, mesmo tendo o contrato ainda ativo e com descontos mensais regulares na folha de pagamento do benefício do Apelante”.

Pontua a não ocorrência de decadência diversamente do entendimento do juiz de primeiro grau, “isso por que estamos diante de uma relação consumerista e o que rege o término da pretensão é o disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor”.

Assevera que em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, o termo inicial é o vencimento da última parcela e não a assinatura do contrato como alega o banco e o próprio juízo.

Sustenta que as faturas juntadas aos autos demonstram que em nenhum momento utilizou para qualquer despesa, compra, pagamento, o referido cartão de crédito. Consigna que vem sofrendo descontos em seu benefício desde 09/2015, acreditando que os referidos descontos abatiam sua dívida, “mas, o mesmo está sendo lesado de forma vil pelo Apelado”.

Salienta ser a “dívida infinita, onde se utiliza do limite de 5% do cartão de crédito consignado para burlar e enganar o consumidor e contratar como se empréstimo consignado fosse. É disso que se trata o cartão de crédito consignado onde não se observa nenhuma evidencia de seu recebimento/desbloqueio/utilização”.

Ressalta que “já foi compelido ao pagamento de 82 parcelas, o que equivale ao montante pago de R$ 5.890,88, de acordo com o número de parcelas e o valor de cada parcela apresentada no HISCON (R$ 71,84), para um valor inicialmente sacado de R$ 1.439,43 estando o contrato ainda ativo, com descontos regulares, o que demonstra total desproporcionalidade, que não pode ser ignorada pela justiça a qual compete reestabelecer o equilíbrio da relação”.

Destaca a divergência das numerações de contrato e de cartão de crédito constante no contrato e faturas, bem como datas apontadas como sendo de contratação.

Pontua o direito básico ao consumidor obter informações claras e adequadas com especificação correta, visando preservá-lo nos negócios jurídicos submetidos ao crivo da norma consumerista, do contrário se evidencia manifesta ilegalidade.

Argumenta acerca da taxa de juros praticada à época da contratação, que o banco informou que praticava a taxa de 2,05% a.m., diferente da aplicada no contrato questionado.

Pontua que a conduta da Apelada

incidiu em falha na prestação dos serviços, do que decorreram danos à esfera moral e patrimonial da parte Autora/Apelante.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para julgar procedente o pleito autoral, condenando ainda o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o Apelado aponta a ofensa ao princípio da dialeticidade e requesta o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a Apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões expostas estariam dissociadas do fundamento da sentença.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelo trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, atacando do
decisum
recorrido o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a ocorrência de decadência do direito do mesmo, julgando improcedente o pleito autoral, ao argumento de inocorrência de decadência, por se tratar de trato sucessivo e a conduta do Apelado de burlar, ao oferecer a contratação de empréstimo em cartão consignado como se fosse empréstimo consignado.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a declaração de inexistência de débito do contrato não reconhecido; em caso de comprovação de contratação, sua conversão para empréstimo consignado; condenação do Apelado à devolução, em dobro, dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O r. Juízo
a quo
entendeu pela presença de decadência do direito do Apelante/Autor, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Dessa feita, sem nenhuma alteração, pelo CDC, do regime decadencial aplicado às hipóteses de erro ou de dolo, mantém-se a regra do art. 178, II, do Código Civil, expressa no sentido de determinar a decadência do direito do contratante de invalidar negócio jurídico celebrado por erro ou dolo, quando decorrido prazo de quatro anos desde a celebração.

Decido. Isso posto, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil, JULGO improcedente o pedido de invalidação e, consequentemente, o de conversão do negócio jurídico, em razão da decadência do direito.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade. (...)” (ID. 154602206 - Pág. 6)

A r. sentença recorrida entendeu que os fatos se amoldam à possível erro substancial sobre o negócio jurídico, previsto pelos artigos 138 e seguintes do Código Civil, cujo prazo para pleitear a anulação é de 04 (quatro) anos a partir da realização do negócio, nos termos do artigo 178, II do referido Codex.

Contudo, no caso dos autos, trata-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora, portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo decadencial.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. (...). DECADÊNCIA. (...). 2. Deve ser afastada a prejudicial de prescrição trienal suscitada, uma vez que, in casu, incide o prazo decenal, nos termos do art. 205, do CC. Igualmente, não há falar-se na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação . (...).” (TJGO, 7a CC, AC 5546271-31 – Des. FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES – DJ 30/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4º, DO CPC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4ª Câmara. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022”.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Reconhecido o vício na contratação, resta necessária a conversão da modalidade para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. (N.U 1002927-48.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Destarte, no caso dos autos, é de clareza solar que não houve decadência do direito do Autor/Apelante, razão pela qual a sentença há de ser cassada.

Embora o reconhecimento da nulidade da sentença, analisando detidamente os autos, estes revelam que a causa já está madura e pronta para o julgamento de mérito, contendo os elementos necessários para justa solução da controvérsia, dispensando o retorno dos autos à origem, nos termos do § 4.º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO.
TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015 . APLICAÇÃO .
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. 1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3.
A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória
. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021)

O Apelante não nega que tenha firmado contrato com o banco Apelado e se denota o documento do ID. 154602185 - Pág. 1/4, mas aduz que buscava a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

O banco requerido apresentou os documentos Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento n° 38533826 (ID. 154602185 - Pág. 1/4) e Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitida pelo Banco BMG n° 39135988 (ID. 154602186 - Pág. 1/4), termo este devidamente assinado pelo Apelante, que ainda aponta que a liberação do crédito por meio de Transferência Eletrônica –TED e, ainda, duas operações referente às Cédulas de Credito Bancário – Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG n° 56595970 (ID. 154602186 - Pág. 13/16) e n° 61134661 (ID. 154602186 - Pág. 18/21), sendo os mencionados contratos firmados em datas que nos anos de 2015 e 2019.

Importa destacar que o termo firmado, acompanhado dos documentos pessoais do Apelante, se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida do produto contratado.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Necessário destacar que pretende a parte Apelante, equivocadamente, desvincular o “cartão de crédito”, instrumento físico, da relação jurídica de financiamento que o pressupõe, para a qual ele serve de simples veículo.

O contrato de “cartão de crédito” materializa mútuo bancário como qualquer outro, destacando-se, somente, pela maneira como os valores são utilizados pelo cliente, mediante saque ou compras diretas em estabelecimentos comerciais devidamente equipados, bem como pela forma de pagamento das respectivas faturas (à vista, sem incidência de encargos, ou parcialmente, com as cominações pactuadas sobre o saldo restante).

Acerca do tema colacionam-se arestos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
– ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.- (N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico
, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZAVA DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (N.U 1018786-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, não havendo valores a serem restituídos ou ato ensejador de danos morais.

No que tange à alegação de exorbitância na taxa de juros praticadas, tem-se que o Apelante traz taxas de juros referentes à empréstimo consignado que, sabidamente são menores do que os praticados para cartão de credito consignado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023